Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-03.2020.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002097-03.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Correção Monetária, Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES ZULLI registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES ZULLI - CPF: 035.234.801-16 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ROSELI MARIA MARTINS ALBERNAZ - CPF: 173.376.311-20 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), FABIO PRADO DO NASCIMENTO - CPF: 015.683.791-96 (APELADO), EDUARDO ALVES ZULLI registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES ZULLI - CPF: 035.234.801-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001, ARTIGO 3º, INCISO VII, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NORMA CLARA E OBJETIVA – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO COMPORTA RESTRIÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMO FASE EXECUTIVA – ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE "EXECUÇÃO" PREVISTO NA NORMA DE ISENÇÃO – CONDENAÇÃO QUE VIOLA DISPOSITIVO LEGAL EXPRESSO –
RECURSO PROVIDO
.

A Lei Estadual nº 11.077/2020 alterou o artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, estabelecendo isenção expressa de taxa judiciária aos advogados na execução de honorários advocatícios (inciso VII). A norma é clara, objetiva e não comporta interpretação restritiva, tendo sido editada pelo legislador estadual no exercício de sua competência constitucional para legislar sobre custas dos serviços forenses (CF, art. 24, IV).

O cumprimento de sentença constitui fase executiva destinada a efetivar título executivo judicial, enquadrando-se no conceito de "execução" previsto na norma de isenção.

Viola o artigo 3º, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação da Lei Estadual nº 11.077/2020, a condenação de advogado ao pagamento de custas processuais decorrentes de cumprimento de sentença para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Recurso provido. Sentença reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1002097-03.2020.8.11.0024

APELANTE:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO

APELADA:

ROSELI MARIA MARTINS ALBERNAZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
, em causa própria, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, subscrita pelo Juiz de Direito
Renato J. de A. C. Filho
, nos autos do Cumprimento de Sentença dos Honorários Sucumbenciais, processo nº 1002097-03.2020.8.11.0024, por meio da qual foi indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, combinado com o artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, condenando-se a parte exequente ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais.

Nas razões do apelo Id. 200345406, a parte apelante sustenta que atuou como advogado nos embargos à execução opostos por Roseli Maria Martins Albernaz, os quais foram julgados improcedentes, com condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Relata que a decisão transitou em julgado e que, diante da inércia da apelada, protocolou o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, buscando a satisfação do crédito advocatício, o qual foi sumariamente indeferido, julgando-se extinta a pretensão executória em seu nascedouro.

Afirma que o procedimento de cumprimento de sentença enquadra-se perfeitamente na hipótese de execução de honorários advocatícios, e que a condenação nas custas representa violação direta ao dispositivo legal, criando obrigação
contra legem
.

Sustenta que a isenção ao advogado para execução de seus honorários é concedida pelo artigo 3º da Lei nº 7.603/2001 com redação dada pela Lei Estadual nº 11.077, de 16 de março de 2020.

Pede, ao final, que seja conhecido o recurso, dispensando-se o preparo recursal e que, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença na parte em que condenou o apelante ao pagamento das custas, taxas e emolumentos processuais; e que seja declarada a isenção do apelante quanto ao pagamento de quaisquer custas processuais, com fundamento no artigo 3º, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual nº 11.077/2020.

Recurso tempestivo, conforme certidão Id. 322410859.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legalidade da condenação imposta ao apelante, advogado que buscava a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, ao pagamento de custas processuais decorrentes da extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito.

A Lei Estadual nº 11.077, de 16 de março de 2020, alterou o artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, que dispõe sobre as taxas, custas e emolumentos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, incluindo expressamente a seguinte hipótese de isenção:

“Art. 3º São isentos do pagamento da taxa judiciária:

(...)

VII - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

A norma é clara, objetiva e não comporta interpretação restritiva. O legislador estadual, no exercício de sua competência constitucional para legislar sobre custas dos serviços forenses (artigo 24, inciso IV, da Constituição Federal), estabeleceu isenção específica em favor dos advogados quando atuam na execução de seus honorários.

No caso concreto, o apelante promoveu cumprimento de sentença visando à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

O cumprimento de sentença constitui fase executiva destinada a efetivar o comando contido em título executivo judicial, enquadrando-se, portanto, no conceito de "execução" previsto na norma de isenção.

Nestes termos, a condenação imposta viola frontalmente o disposto no artigo 3º, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 11.077/2020, devendo ser integralmente afastada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida exclusivamente no ponto em que condenou o apelante Antonio Carlos Tavares de Mello ao pagamento de custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, reconhecendo-se a isenção legal prevista no artigo 3º, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual nº 11.077/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026